Tribunal: TJMT
Processo: 1011680-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011680-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), PEDRO COCATTO FILHO - CPF: 488.931.539-04 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO - CPF: 673.214.709-97 (AGRAVANTE), JOSEMAR COCATTO - CPF: 840.529.881-91 (AGRAVANTE), FELICIO ROMANO COCATO - CPF: 152.299.049-68 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (AGRAVANTE), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.072.608/0002-38 (AGRAVADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ENTREGA DE PRODUTO AGRÍCOLA – MULTA COMINATÓRIA IRRISÓRIA – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I – A aplicação de multa cominatória, que tem por objetivo constranger o cumprimento específico da obrigação, poderá, diante do caso concreto, ser adequada e majorada quando for constatada a insuficiência do valor então aplicado, frente à obrigação a ser cumprida.

II - Diante do montante da obrigação devida pela agravada, a multa atualmente aplicada resultaria em ínfima penalidade em face do devedor, apta a beneficiá-lo, sendo medida de rigor a majoração da multa para o montante pleiteado pelos agravantes, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO COCATTO FILHO, MARIA DE FÁTIMA PRECE COCATTO, JOSEMAR COCATTO, FELÍCIO ROMANO COCATTO, FLÁVIO DE PINHO MASIERO e CLAYTON OUVERNEI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, extraído dos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa no 2569-58.2018.811.0015, manejada pela AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, ao julgar a respectiva impugnação, reconheceu a obrigação da agravada de entregar 6.618 sacas de soja, contudo, indeferiu o pedido de majoração das astreintes.

Para tanto, os agravantes alegam que a multa cominatória arbitrada pelo Juízo de origem, equivalente a uma saca de soja por dia, possui valor médio de R$ 77,27 (setenta e sete reais e vinte e sete centavos), o que consideram módico e incapaz de reverter qualquer efeito prático para que a parte devedora cumpra a obrigação.

Pugna pela reforma da decisão para que a multa cominatória seja majorada para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso a parte agravante busca reformar a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, reconheceu a obrigação da agravada de entregar 6.618 sacas de soja.

Mais precisamente, a parte se insurge contra o indeferimento do pedido de aplicação de multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, por entender insuficiente a multa mantida pelo Juízo de origem, a qual foi estipulada em uma saca de soja por dia.

Acerca da aplicação de multa cominatória e sua adequação, o Código de Processo Civil em seus artigos 536 § 1o e 537 § 1o, dispõe o seguinte:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente
.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Ainda:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
se tornou insuficiente ou excessiva
;

Segundo se infere da norma processual supramencionada, a aplicação de multa cominatória, que tem por objetivo constranger o cumprimento específico da obrigação, poderá, diante do caso concreto, ser adequada e majorada quando for constatada a insuficiência do valor então aplicado frente à obrigação a ser cumprida.

É o que revela o caso dos autos, em que a parte recorrida foi compelida a entregar uma quantia elevada de produto agrícola, totalizada em 6.680 sacas de soja.

Assim, diante do montante da obrigação devida pela agravada, a multa atualmente aplicada resultaria em ínfima penalidade em face do devedor, apta a beneficiá-lo, sendo medida de rigor a majoração da multa para o montante pleiteado pelos agravantes, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão de base e majorar o valor da multa cominatória para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020